Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERA REPETIÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal.
2. Sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível.
3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
4. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.